Tribunal: TJSP
Processo: 2169115-87.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – NÃO CONFIGURADAS AS HIPÓTESES DE CABIMENTO PREVISTAS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CARÁTER MANIFESTAMENTE INFRINGENTE – INVIÁVEL O PREQUESTIONAMENTO PRETENDIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705372
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2169115-87.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BRITÂNIA, é embargado MARIA APARECIDA DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2169115-87.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 15446
2
VOTO No 15446
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
2169115-87.2020.8.26.0000/50000
EMBARGANTE:
CONDOMÍNIO
EDIFÍCIO
BRITÂNIA
EMBARGADA: MARIA APARECIDA DA SILVA
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL
JUIZ: REGIS DE CASTILHO BARBOSA FILHO
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

NÃO
CONFIGURADAS AS HIPÓTESES DE CABIMENTO
PREVISTAS
NO
ART.
1.022
DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO CIVIL
CARÁTER MANIFESTAMENTE
INFRINGENTE

INVIÁVEL
O
PREQUESTIONAMENTO PRETENDIDO EMBARGOS
REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração (fls. 02/03 do
incidente) opostos em face do Acórdão de fls. 60/64 que, por votação
unânime, negou provimento ao recurso do agravante.
O agravante, ora embargante, aduz que busca a
adequação do Aresto aos limites do pedido conforme explicitado no item
“b” de fls. 06, a saber: “(...) dado integral provimento ao presente recurso,
a fim de que seja reformada a r. decisão agravada, para que o Sr. Perito
Avaliador seja instado a responder os questionamentos do Agravante no
sentido de adequação do laudo pericial a situação fática do imóvel
penhorado, em relação a inexistência de vaga de garagem, e por via de
consequência, o real valor destinado a venda do mesmo.(...).”. Sic. Diz
que não busca a desconstituição do laudo pericial mas tão somente o
reconhecimento da inexistência da vaga de garagem atrelada a unidade
condominial. Espera o acolhimento dos aclaratórios a fim de ver sanada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2169115-87.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 15446
3
mácula apontada e determinado o retorno dos autos ao Sr. Expert para que
se manifeste nos termos requeridos.
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado que os embargos não
merecem acolhimento.
Com efeito, os embargos de declaração são cabíveis
para “esclarecer obscuridade ou eliminar contradição”; ou para “suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento” (artigo 1.022, incisos I e II, do Código de
Processo Civil).
No caso, em nenhuma destas hipóteses é possível
incluir a irresignação apresentada, tanto assim que o embargante não
aponta nenhuma mácula específica no conteúdo do Arresto que
demonstre a pertinência do recurso.
Saliente-se que o julgado foi claro ao apreciar as
matérias que lhe foram devolvidas, senão vejamos (fls.60/64): “(...)“In
casu”, verifica-se a ocorrência de um equívoco no laudo de fls. 124/142
(dos autos de origem), tendo em vista que o Expert consignou a
informação de que o imóvel conta com 01 vaga de garagem, em
flagrante divergência à certidão de matrícula acostada a fls. 107/112 (dos
autos originários). Entretanto, ao contrário do que faz crer o agravante,
tal circunstância não foi determinante para a apuração do valor de
avaliação do imóvel, isso porque todas as 05 amostras que serviram de
comparativo contam com a área útil de 36,60 m2, ou seja, a mesma
descrita na matrícula do imóvel penhorado, bem como apenas uma delas
possui vaga de garagem, não sendo a de maior valor. Ademais, o laudo
foi instruído com fotografias (fls. 138 dos autos de origem), e é claro
quanto ao objeto da perícia, não deixando dúvidas sobre a avaliação da
unidade 23 situada a Rua Azevedo Marques no 47, no Bairro Santa
Cecília em São Paulo/SP., inclusive, há citação da matrícula do imóvel
sob no 36.164 registrada perante o 2o Cartório de Registro de Imóveis, e
do número de cadastro como contribuinte do IPTU (020.064.0941-7),
guardando coincidência com os demais dados constantes dos autos
referente ao imóvel penhorado (fls. 107/112 dos autos originários). (....)
Ora, não é possível impugnar o laudo sem base objetiva para tanto, uma
vez que a parte interessada deve trazer prova concreta de que a suposta
inobservância de critérios técnicos acarretou uma estimativa discrepante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2169115-87.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 15446
4
do valor do bem no mercado. (...).”. Sic
Não se olvide que embora o embargante alegue que
pretende a manifestação do Sr. Perito a fim de adequar o laudo à realidade
fática do imóvel, é evidente que busca por via oblíqua impugnar o valor da
avaliação, conforme se depreende do pedido formulado no item “b” de fls.
06, senão vejamos: “(...) dado integral provimento ao presente recurso, a
fim de que seja reformada a r. decisão agravada, para que o Sr. Perito
Avaliador seja instado a responder os questionamentos do Agravante no
sentido de adequação do laudo pericial a situação fática do imóvel
penhorado, em relação a inexistência de vaga de garagem, e por via de
consequência, o real valor destinado a venda do mesmo.(...).”. Sic
Pois bem, certo é que o embargante tenta provocar a
reapreciação da matéria, o que não se pode admitir.
Cumpre acrescentar, ainda, que o objetivo dos
embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento, é suprir
ou esclarecer, se existentes, omissões, contradições ou obscuridades, o que
não se vislumbra na hipótese vertente.
Ademais, a decisão embargada cuidou de analisar os
temas expostos nos autos, cumprindo a prestação jurisdicional, adotando a
tese que entendeu viável, inexistindo a presença de qualquer vício passível
de ensejar a correção do decisum.
Logo, os embargos de declaração ofertados não
constituem instrumento adequado ao prequestionamento pretendido, uma
vez que a embargante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a
ocorrência de qualquer das causas que justificam o manejo desta
modalidade recursal.
Outro, aliás, não tem sido o entendimento adotado por
esta 28a Câmara de Direito Privado, confira-se:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. Tema relativo à culpa exclusiva de
terceiro, que foi devidamente considerado no V. Acórdão, ante a
existência de vício do serviço. Manifestação clara de inconformismo
com o julgado que não se resolve por meio de embargos de declaração.
Instrumento processual que tem incidência, tão só, quanto às
inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las,
harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material. Ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2169115-87.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 15446
5
omissão, contradição, obscuridade ou erro material que não permite a
oposição de embargos com a finalidade de prequestionar dispositivos
tidos como violados. Embargos rejeitados. (Embargos de Declaração
no 1000907-60.2018.8.26.0152/50000 - Relator Desembargador DIMAS
RUBENS FONSECA - j. 11/06/2019 - v.u.)
Portanto, constatando-se a ausência de quaisquer das
hipóteses autorizadoras do recurso integrativo e considerando que mesmo
para fins de prequestionamento a embargante deveria demonstrar a
existência de omissões, contradições ou obscuridades que justificassem a
oposição do recurso, o que não se vislumbra na hipótese, a rejeição dos
aclaratórios é medida que se impõe, sem que com isso reputem-se violados
dispositivos legais ou constitucionais.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator